Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-34.2024.8.11.0078
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002282-34.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSIMARA DA SILVA GARCIA - CPF: 006.193.061-06 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1002282-34.2024.8.11.0078.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
JOSIMARA DA SILVA GARCIA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL.

Data de Julgamento:
26 A 29/5/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo.

A recorrente sustenta que a base de cálculo correta é o vencimento-base, nos termos da Lei Federal no 13.342/2016, e não o salário mínimo, como previsto na legislação municipal. Requer a reforma da sentença para reconhecer seu direito às diferenças devidas e respectivos reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme previsto em legislação municipal; (ii) estabelecer se deve ser aplicada a Lei Federal no 13.342/2016 para fins de fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante no 4 do STF veda o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, exceto nos casos expressamente previstos na Constituição, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A Lei Federal no 13.342/2016, norma específica para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, prevê expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor, afastando a possibilidade de utilização do salário mínimo como referência.

A norma municipal que determina o uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade revela-se incompatível com a ordem constitucional e deve ser afastada por meio de controle difuso, com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

As diferenças devidas devem ser pagas retroativamente, observado o prazo prescricional quinquenal, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros legais, respeitando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, nos termos da Súmula Vinculante no 4 do STF.

A Lei Federal no 13.342/2016 estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do cargo efetivo.

Norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser afastada por violação à Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Lei no 13.342/2016, art. 9o, § 3o, II; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante no 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, 1a Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJMT, NU 1000166-58.2021.8.11.0111, 1a Turma Recursal, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido formulado na inicial (ID 283651479).

A recorrente alega que a Administração Pública deve atuar nos limites da lei e, por isso, deve efetuar o pagamento do adicional de insalubridade utilizando como base de cálculo o vencimento ou o salário-base do cargo, conforme disposto na Lei Federal no 3.342/2016.

Sustenta que o Juízo singular não levou em consideração a questão mais relevante da presente ação, qual seja: a aplicação da legislação federal específica da categoria dos ACS/ACE, não havendo pedido para que o Juízo atue como legislador positivo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença (ID 283651486).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, considerando que a legislação municipal estabelece uma base específica, utilizando o salário mínimo como parâmetro, conforme disposto no artigo 56,
caput
, da Lei Municipal no 1.035/2013.

Em contrapartida, a Lei Federal no 13.342/2016 dispõe no art. 9o, § 3o, inciso II que o benefício deve ser calculado com base no vencimento do servidor,
verbis
:

“
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
: II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza
” (grifei).

Acerca do tema, a Súmula Vinculante no 4 do STF dispõe: “
Salvo nos casos previstos na
Constituição
,
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado
, nem ser substituído por decisão judicial
” (grifei).

No presente caso, considerando o disposto na legislação federal e a súmula mencionada, constata-se que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder ao salário-base do cargo efetivo da parte autora, revelando-se inaplicável a base de cálculo estabelecida pela Lei Complementar Municipal no 1.035/2013.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO – NÃO OBSERVÂNCIA AO disposto NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVAMENTE
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000166-58.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

Quanto ao pagamento retroativo, frisa-se que não se trata da concessão do adicional em si, mas das
diferenças decorrentes da adoção de base de cálculo inadequada
.

Diante do exposto, conheço o recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o reclamado ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade e seus reflexos (13o, férias e terço constitucional), utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo da demandante, deduzindo-se os valores já pagos,
observando-se o prazo da prescrição quinquenal
, contado da data da propositura da presente ação e respeitando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

A atualização do montante devido deverá ser realizada pelo IPCA-E, e os juros de mora serão aplicados com base nos índices da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, os encargos moratórios incidirão exclusivamente pela taxa SELIC, conforme previsão da EC no 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025